Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-63.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Falecimento do segurado em decorrência de complicações advindas da COVID-19. Negativa de pagamento da indenização securitária. Demanda ajuizada pelas beneficiárias em face da seguradora, da corretora, da estipulante e da subestipulante. Improcedência do pedido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Falecimento do segurado em decorrência de complicações advindas da COVID-19. Negativa de pagamento da indenização securitária. Demanda ajuizada pelas beneficiárias em face da seguradora, da corretora, da estipulante e da subestipulante. Improcedência do pedido dirigido à seguradora. Processo extinto sem resolução do mérito relativamente às demais rés. Inconformismo. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Inocorrência. Contraposição precisa aos fundamentos do decisum vergastado. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Uma vez que as recorrentes pretendem o recebimento da indenização securitária, apenas a seguradora deve figurar no polo passivo. Inexistência de pertinência subjetiva passiva para a lide da corretora, da estipulante e da subestipulante. Precedente do E. STJ. RISCO NÃO COBERTO. Exclusão expressa da cobertura de eventos ocorridos por consequência de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente. Limitação válida. Precedentes do E. TJSP. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.